Tribunal: TJDFT
Processo: 0714004-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO. NOTA DE CORTE. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. AJUSTE PROPORCIONAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SUBSTITUIÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
2. O art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012, que regula a realização de concursos públicos pela Administração Pública do Distrito Federal, prevê que "A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público".
3. No caso em tela, foram observadas as disposições do edital, que prevê que, em caso de anulação de questão objetiva, deverão ser ajustados proporcionalmente tanto a pontuação atribuída a cada questão quanto o número de pontos mínimo para aprovação (nota de corte).
4. A pretensão de substituição dos critérios de pontuação e avaliação previstos no edital por outros que sejam mais favoráveis ao candidato é inadmissível, pois, conforme o princípio da vinculação ao edital, o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância dos princípios da publicidade, igualdade e legalidade, de modo que as normas nele contidas devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, ressalvado o caso de ilegalidade, que não restou configurada.
5. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício e acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Sentença mantida.